Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701507-64.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: JOSE CESAR MARQUES DA SILVA ARAGAO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26244599) opostos por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. em face de José César Marques da Silva Aragão, ante Acórdão (ID 26068179) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, José César Marques da Silva Aragão, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 24 de junho de 2021 18:13:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador